Tribunal: TJSP
Processo: 1502176-52.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. ARTIGO 157, caput, do CÓDIGO PENAL – Emprego de simulacro de arma de fogo para subtração de dinheiro em loja de conveniência – Recurso da acusação pelo recrudescimento da pena base. Impossibilidade. Certidão que aponta cometimento condenação não definitiva – Contudo, recrudescimento do regime prisional. Insuficiência do regime aberto. Remissiva aliada à gravidade

Ementa:

APELAÇÃO. ROUBO. ARTIGO 157, caput, do CÓDIGO PENAL – Emprego de simulacro de arma de fogo para subtração de dinheiro em loja de conveniência – Recurso da acusação pelo recrudescimento da pena base. Impossibilidade. Certidão que aponta cometimento condenação não definitiva – Contudo, recrudescimento do regime prisional. Insuficiência do regime aberto. Remissiva aliada à gravidade concreta do delito. Regime fechado recomendado para o cumprimento inicial da pena – Reforma parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.